Tribunal: TJPA
Processo: 0878912-83.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0878912-83.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: TORINO INFORMATICA LTDA..

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em remessa necessária, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, visando ao afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, por ausência de lei complementar regulamentadora da EC nº 87/2015. Sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do imposto durante o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar integralmente a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, à luz da posterior edição da LC nº 190/2022, e se é possível a cobrança do imposto após a observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, conforme entendimento do STF nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022, fixando que sua produção de efeitos deveria observar a anterioridade nonagesimal.
4. A lei complementar em questão não criou nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a partilha do ICMS entre os entes federativos.
5. Constatada contradição no acórdão embargado ao afastar integralmente a cobrança do DIFAL no ano de 2022, deve-se reconhecer a possibilidade de sua cobrança em respeito à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: 1. É devida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do 91º dia subsequente à publicação da LC nº 190/2022, nos termos do art. 3º da referida lei e da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF. 2. A decisão judicial que afasta integralmente a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é contraditória frente ao entendimento fixado pelo STF nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES

PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
contra Acórdão de ID nº 23666039, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em decorrência da Decisão Monocrática que confirmou a sentença

proferida pelo 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em decorrência de Remessa Necessária, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
Torino Informática Ltda
contra ato supostamente ilegal da autoridade coatora
Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará.

Em síntese da demanda, a empresa Autora impetrou ação com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS-DIFAL sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará. Aduziu que a cobrança do imposto possui flagrante violação ao art. 146, III, a, da Constituição Federal (CF), por parte dos Convênios ICMS nºs. 93/115 e 153/15 e das legislações estaduais que disciplinam a exigência do mesmo sem que haja sido editada a Lei Complementar (LC) voltada à regulamentação do permissivo constitucional inserido pela Emenda Constitucional (EC) nº 87/2015, os quais dão respaldo jurídico aos atos de autoridade que se busca afastar.

Por essa razão, pugnou pela concessão da segurança, para declarar indevido o pagamento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de remessa e/ou venda de mercadorias a não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará, ante a inconstitucionalidade dos Convênio ICMs nº 93/15 e 153/15, que regulamenta a cobrança do aludido tributo por ausência de edição de Lei Complementar, nos termos do art. 146, III, “a” da CF.

O
Juízo

a quo
proferiu sentença concedendo a segurança para suspender a cobrança
durante o ano de 2022
e devendo o impetrado se abster de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança, sendo devido a cobrança a partir de janeiro de 2023.

Não houve recurso voluntário.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora confirmou a sentença na qual concedeu a segurança pleiteada, visto que fora demonstrado o direito líquido e certo devido, bem como a sua lesão.

Insatisfeito, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
para alegar que o contribuinte busca se beneficiar de uma decisão que extrapola os limites do pedido inicial, concedendo-lhe um direito que não foi objeto da demanda. Assim, o
mandamus
fora impetrado com o propósito de questionar a falta de lei complementar para regulamentar a Emenda Constitucional nº 87/15, e não para discutir a aplicação do princípio da anterioridade após a edição da Lei Complementar nº 190/2022. Neste sentido, a Fazenda Pública alega que a discussão sobre a aplicação do princípio da anterioridade após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 surgiu em momento posterior à propositura da ação, sendo impossível prever, à época, a edição dessa lei complementar e seus impactos.

Além disso, o Fisco aduziu que o reconhecimento, em sede de primeira instância, do direito à aplicação do princípio da anterioridade, configura decisão
extra petita
, permitindo o enriquecimento ilícito do contribuinte em detrimento do erário. A manutenção dessa decisão implicaria na convalidação de um julgamento proferido fora dos limites da demanda, o que é inadmissível. Por conta disso, pugnou pelo provimento do recurso.

Em manifestação, a
empresa
alega que concorda em parte com o fisco sobre a sentença
extra petita
, visto que deve ser afastada qualquer menção e pronunciamento sobre a Lei Complementar nº 190/2022 em decorrência da ausência de pedidos na exordial sobre isto.

Ademais,
o recorrido
informa que a discussão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 190/2022 está ocorrendo no Mandado de Segurança nº 0873932-25.2022.8.14.0301. Desta forma, pugna pela aplicação de efeitos somente sobre momento anterior à edição da referida norma.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição, vez que a sentença aplicou as duas anterioridades, afastando por completo o pagamento de DIFAL no exercício de 2022. Desse modo requereu o provimento do presente recurso para que seja admitida a cobrança do DIFAL após o decurso de 90 dias da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 em consonância com as ADIs 7066, 7078 e 7070 do STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e p
asso a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, alega o Embargante a ocorrência de contradição no julgado, vez que a sentença aplicou as duas anterioridades, afastando por completo o pagamento de DIFAL no exercício de 2022, o que não se adequa ao disposto nas ADIs 7066, 7078 e 7070 do STF do STF.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que assiste razão ao embargante, vez que, detecto a existência de contradição no Acórdão de ID Nº 23666039, vejamos:

Pois bem, recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, como não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de
efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que
estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em
4 de janeiro de 2022
, é permitida a cobrança do DIFAL após o decurso de 90 dias da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, respeitando, desse modo, a anterioridade nonagesimal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar em parte o Acórdão de ID nº 23666039 e permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, após o decurso de 90 dias da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025